Tribunal: TJSP
Processo: 2077321-09.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Mônica de Carvalho
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de reserva de honorários advocatícios contratados nos autos de inventário. O advogado do herdeiro falecido pleiteou o recebimento dos honorários nos próprios autos do inventário. II. Questão em Discussão.

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de reserva de honorários advocatícios contratados nos autos de inventário. O advogado do herdeiro falecido pleiteou o recebimento dos honorários nos próprios autos do inventário. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível a reserva de honorários advocatícios contratados nos autos de inventário de pessoa diversa da contratante, e que é herdeiro. III. Razões de Decidir. 3. O contrato de honorários refere-se à defesa dos interesses de herdeiro, que faleceu no curso do processo, e o agravante pleiteou o recebimento dos honorários nos autos do inventário, o que não é permitido, pois não se trata de dívida do espólio. 4. O Estatuto da Advocacia permite a execução de honorários nos mesmos autos da ação em que o advogado atuou, mas o dispositivo não se aplica ao caso, pois causaria tumulto processual. O credor do herdeiro deve buscar vias autônomas para habilitar seu crédito. IV. Dispositivo e Tese. 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Honorários advocatícios contratados não podem ser reservados nos autos de inventário de pessoa diversa da contratante. 2. Credores de herdeiros devem buscar habilitação de crédito por vias autônomas. Legislação Citada: Estatuto da Advocacia, art. 24, § 1o. Jurisprudência Citada: STJ, REsp no 1985045 - MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 16.05.2023.